Tribunal: TJDFT
Processo: 0707329-48.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707329-48.2022.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO HELTON FELIX DA SILVA, ANA GENI DE SOUZA APELADO: ENOCK OLIVEIRA DA COSTA D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem... Os embargos de terceiro dos quais deriva o presente recurso de apelação foram opostos com o objetivo de suspender o trâmite do processo no 0700973-42.2019.8.07.0012 para, ao final, vê-los julgados procedentes, em vista da manutenção dos autores, ora apelantes, na posse do imóvel em questão (Núcleo Rural Zumbi dos Palmares, Chácara no 22, Chácara Ouro Verde, São Sebastião-DF). Naqueles autos, disputaram a posse da aludida área, na condição de autor da demanda, Enock Oliveira da Costa, aqui réu, e, na condição de ré, Raniaria Fernandes Ribeiro. Lá, foi proferida sentença, já transitada em julgado desde janeiro de 2022, conforme certificado no ID 115933951 também daqueles autos. Nela (sentença), a posse integral da área objeto da lide foi reintegrada em favor de Enock, sem haver ao menos menção à existência de outros possuidores em toda a sua extensão, o que inclui, por definição lógica, os ora apelantes. Mas não é só. Ainda naquela demanda de reintegração de posse (0700973-42.2019.8.07.0012), após provocação do autor/apelado/Enock, Sua Excelência, o i. magistrado, há pouco (24/2/2023), proferiu despacho nos seguintes termos: “Vistos. O mandado de verificação/constatação expedido retornou aos autos com a informação de “que não há moradores na área reintegrada” (vide ID 147929048) (grifo meu), o que é corroborado pelas mídias acostadas em ID 150424307 a ID 150424327. Neste ínterim, o autor já detém de título judicial que lhe concedeu a reintegração da área discriminada na exordial, tendo sido devidamente cumprido o mandado de reintegração de posse, conforme se observa na certidão lavrada em ID 141408144. Assim, em que pese as alegações exaradas pela parte autora no petitório de ID 149225644, o mandado de constatação não identificou novos invasores na área, tampouco há o apontamento/identificação de novos esbulhadores pelo requerente no petitório em análise (ID 149225644), o que torna desnecessária a expedição de novo mandado de reintegração na posse. Ademais, conforme já destacado no pretérito despacho proferido em ID 142105037, eventuais construções irregulares na área reintegrada hão de ser suportadas (às suas expensas) pela parte autora, eis que já de posse da mesma. Assim, indefiro, in totum, os requerimentos formulados pelo autor no petitório de ID 149225644. De toda sorte, reitero que o autor já detém título judicial e o respectivo mandado de reintegração de posse foi devidamente cumprido nestes autos (ID 141408144), de modo que se afigura viável que tutele pessoalmente supostos novos esbulhos por intermédio do desforço imediato, conforme disciplina o art. 1.210, § 1o do Código Civil. Com efeito, o diploma civil autoriza medidas autoexecutáveis nas hipóteses em que elas se seguirem ao ato de turbação ou esbulho (tão somente), cumprindo ao possuidor o efetivo exercício da posse e sua proteção. Não se deve olvidar, entretanto, que os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção ou restituição da posse. Assim sendo, caso nada mais seja requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos, porquanto já exaurida a prestação jurisdicional. Intime-se. Cumpra-se. São Sebastião/DF, 24 de fevereiro de 2023. WANDER LAGE ANDRADE JUNIOR. Juiz de Direito (grifos parciais na origem e acréscimos nosso). Portanto, à vista dos fatos delimitados de forma pormenorizada acima, resta, na quadra que se revela, salvo melhor juízo, e, em princípio, prejudicada a presente apelação. Assim, em ordem a evitar decisão surpresa, além de render homenagem ao princípio da cooperação processual, entre outros, manifeste-se a parte apelante acerca da manutenção do interesse recursal ou se dele (recurso) desiste. Por fim, de igual modo, atentem-se para o dever de manterem-se ao longo de toda a dialética processual com a postura apegada à boa-fé, com vistas a evitar os consectários constantes do Código de Processo Civil, certo que nesta oportunidade a advertência se encontra bem delineada. Intimem-se. Cumpra-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação. Brasília, 15 de março de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator